Tribunal: STF
Processo: AI 480504
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
1. Análise do extraordinário que envolve reexame de fatos, provas e
 de legislação infraconstitucional.
2. Ausência de
prequestionamento do artigo 5º, XXI da Constituição Federal.
3.
Decisão fundamentada, porém contrária aos interesses da parte, não
configura negativa de prestação jurisdicional.
4.  Agravo
regimental improvido.